Tribunal: TJDFT
Processo: 0747738-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747738-34.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOTTI S/A RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL TARTUCE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de substituição de bem imóvel penhorado em cumprimento de sentença. A parte agravante alega que a substituição seria mais adequada ao princípio da menor onerosidade da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de substituição do imóvel penhorado no cumprimento de sentença; e (ii) a compatibilização entre o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) e o interesse do credor na efetividade da execução (art. 797 do CPC). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o próprio imóvel gerador das despesas constitui garantia preferencial de pagamento da dívida condominial, mesmo que o proprietário não tenha participado do processo na fase de conhecimento (AgInt no REsp 1.707.505/PR). 4. O procedimento executivo deve observar o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC). Contudo, a execução é realizada no interesse do credor, conforme dispõe o art. 797 do CPC. 5. Na hipótese dos autos, não foi demonstrada justificativa plausível para a substituição do bem penhorado, o que inviabiliza o acolhimento do pedido. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “1. O imóvel gerador das despesas condominiais constitui garantia preferencial de pagamento da dívida. 2. O princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) não prevalece sobre o interesse do credor na efetividade da execução (art. 797 do CPC) quando não demonstrada a necessidade de substituição do bem penhorado.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 805 e 835. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.707.505/PR. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I, II e III, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 805 e 835, incisos IV e V, e §1o, ambos do CPC, sustentando que a manutenção de indevido indeferimento de pedido de substituição de penhora do apartamento em detrimento da penhora de veículos automotores desconsiderou a ordem de preferência legal e foi desproporcional. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos I, II e III, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 805 e 835, incisos IV e V, e §1o, ambos do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COBRANÇA. DÉBITOS CONDOMINIAIS. RETOMADA. UNIDADE IMOBILIÁRIA. GARANTIA. PAGAMENTO. DÍVIDA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. PENHORA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO. ALINHAMENTO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. SÚMULAS N° 284/STF E N° 568/STJ. INCIDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO INTEGRAL. 1. Não comporta conhecimento o recurso especial quando a parte recorrente não demonstra a violação do dispositivo de lei federal invocado, inviabilizando a compreensão da controvérsia posta nos autos. Incidência da Súmula no 284/STF. 2. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que o próprio imóvel gerador das despesas constitui garantia de pagamento da dívida condominial, de molde que o proprietário do imóvel pode ter esse bem penhorado, mesmo não tendo participado do feito na fase de conhecimento. 3. É assente a compreensão de que a retomada do imóvel pelo promitente vendedor implica sua legitimidade para responder pelas dívidas condominiais, sem prejuízo de eventual direito de regresso. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.707.505/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024).(g.n.) Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025